Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008220-76.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADOS: ALLAN KARDEC PIMENTEL, ANASTÁCIO SOARES RIBEIRO, ANDRES FEDERICO SUGASTI, BENTO AMARO PEREIRA, CLAYTON MAURICIO DOS SANTOS CIAMPI, ERCILIA DA MOTA FERNANDES, FRANCISCO OLIVEIRA DE ABREU, GERALDA OLIVEIRA DE ABREU, JACQUELINE PAULA LEITE PAZ, JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES, JOSE DE SOUZA COSTA, JOSE ERLEI XIMENES MELO, LIANE MARIA MUHLENBERG, MANOEL SOARES RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ARAUJO GUERRA, PAULO ROBERTO GAMA DE MACEDO, TEREZINHA MENEZES DA SILVA, MARIA VANILDE B ABREU, LUCRECIA G FERREIRA, WANDERSON JOSE GOMES DO CARMO DESPACHO TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026